Tribunal: TJDFT
Processo: 0737185-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737185-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILTENOR GALDEANO DA SILVA AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GILTENOR GALDEANO DA SILVA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0025850-43.2007.8.07.0001), iniciado por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA (exequente), rejeitou a impugnação ao bloqueio efetivado via Sistema SISBAJUD, apresentada pelo agravante (ID 30872026). Em suas razões recursais (ID 30872022), o agravante, em apertada síntese, diz ser hipossuficiente para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, pois é um pobre marceneiro, residente no Distrito de Porto Feliz, no Município de Piritiba/BA. Busca a antecipação da pretensão recursal ao fundamento de que o prosseguimento da demanda lhe causará dano irreparável, caso o valor penhorado seja liberado em favor da agravada. No mérito, alega que os valores bloqueados em sua conta corrente e aplicações financeiras no importe de R$12.093,23, são impenhoráveis, pois enquadram-se na regra prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que trata a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Defende que o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o limite de 40 salários-mínimos se refere a depósito realizado em qualquer tipo de conta bancária. Aduz que parte dos valores bloqueados diz respeito a aplicação financeira (RDC- Longo CDI), as quais gozam da mesma proteção da impenhorabilidade. Argumenta que apenas ocupa a composição do quadro societário da empresa executada em razão de ter sido vítima de crime de estelionato, falsidade documental e ideológica e, por essa razão, não possui legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença em que figura como executado. Ao final, requer o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, por não ter recursos financeiros para pagar as custas judiciais. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a determinação de não liberação do valor bloqueado e convertido em penhora. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e declarar a ilegitimidade passiva do agravante, extinguindo o cumprimento de sentença com relação ao recorrente e para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta corrente e em aplicações financeiras (RDC – Longo CDI) mantidas junto à Cooperativa de Crédito de Livre Associados do Sertão Baiano – SICOOB SERTÃO, no valor de R$12.093,23. Conforme decisão de ID 31210859, indeferi a gratuidade de justiça, diante da ausência dos requisitos legais. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação do recorrente para: (i) recolher o preparo recursal; (ii) manifestar-se sobre a possível preclusão da matéria acerca da ilegitimidade passiva. Em manifestação de ID 31342753, o recorrente comprovou o pagamento do preparo recursal (ID 31342756 e 31342757), bem como ratificou a admissibilidade do recurso, ao fundamento de que a matéria de ilegitimidade passiva é de ordem pública. Ademais, reiterou as razões de mérito do recurso. Relatados, decido. De início, observa-se que o recorrente, de fato, recolheu o preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual reputa-se cumprida a determinação desta Relatoria. Ademais, cumpre ressaltar que, embora o mérito recursal verse sobre a ilegitimidade passiva e a impenhorabilidade de valores bloqueados, o pedido liminar restringe-se ao bloqueio de recursos do recorrente. Desse modo, vale esclarecer que a eventual preclusão da tese de legitimidade passiva deve ser analisada quando da apreciação do mérito do recurso. Nessa ordem de ideias, passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado pelo agravante. Conforme relatado, o recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a liberação de valores bloqueados em sua conta corrente e em aplicação financeira (RDC – Longo CDI) mantidos junto à Cooperativa de Crédito de Livre Associados do Sertão Baiano – SICOOB SERTÃO, no valor de R$12.093,23. Em sua fundamentação, sustenta que a decisão recorrida viola a disciplina do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Acerca dos valores bloqueados pelo d. Juízo a quo, no importe total de R$12.093,23, vale notar que uma parte (R$627,60) encontra-se em conta corrente e o restante consiste em aplicação de RDC – Longo CDI, como se depreende do cotejo entre os dados do SISBAJUD (ID 104033152, p.2, origem) e extrato bancário de ID 105004249, origem. No que diz respeito ao montante bloqueado em conta corrente, o d. Juiz da causa entendeu que não há qualquer elemento que indique tratar-se de poupança, tampouco foi argumentado ou comprovado cuidar-se verba de natureza alimentar, ônus que competia ao executado (ID 30872026, p. 4). Por sua vez, no que tange ao valor aplicado em Recibo de Depósito Cooperativo (RDC), o d. Magistrado asseverou que tal montante enquadra-se na natureza de poupança, diante do intento de compor reserva de valores, utilizando interpretação extensiva do artigo 833, inciso X, do Código de Ritos e com fundamento na jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça. Contudo, concluiu que a impenhorabilidade dos valores cederia lugar à prevalência do pagamento de prestação alimentícia, no caso, honorários advocatícios (R$12.160,70, ID 30872026, p. 3), nos termos do artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual: Art. 833. São impenhoráveis: (..) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . No exame prefacial que o momento enseja, verifica-se que há probabilidade na argumentação do recorrente no sentido de que os valores bloqueados estariam abrangidos pela impenhorabilidade. Em primeiro lugar, convém observar que, ressalvada a hipótese de fraude ou abuso de direito, a quantia de até 40 salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TESE DE OFENSA AO ART. 10 DO CPC/2015. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. VERBA SALARIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SALDO EM CONTA-CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Nas razões do apelo especial, a ora insurgente não impugnou um dos fundamentos da decisão estadual que rechaçou a tese de ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o que atrai a incidência do verbete sumular n. 283 da Suprema Corte. 2. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é vedada a penhora de valores decorrentes de remuneração ou proventos do executado quando a constrição acarretar a inviabilidade da subsistência do devedor. 3. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 4. Ao contrário do que alega, a parte fundamentou o apelo especial também no inciso X do art. 833 do CPC/2015. Ainda que assim não fosse, tem-se que a deliberação unipessoal é clara no sentido de afastar não apenas a possibilidade de penhora de valores contidos em poupança, mas também de verbas salariais mantidas em conta-corrente, como pretende a ora recorrente. 5. Consoante a jurisprudência desta Corte, o agravo interno não é o recurso cabível para apontar a existência de vícios integrativos em decisão monocrática, pois são os embargos de declaração a via adequada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no AREsp 1765059/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021, g.n.) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 182/STJ (NCPC). NÃO PROVIMENTO. 1. Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1918251/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021, g.n.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA CASA BANCÁRIA. 1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1912863/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 25/11/2021, g.n.) No mesmo sentido, colhe-se o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS DE CONTA DE INVESTIMENTO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores percebidos a título de remuneração, não sendo possível sequer a penhora parcial, pois tal entendimento foi rejeitado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, firmou a tese acerca de sua impenhorabilidade absoluta. 2. Conforme orientação do STJ, em interpretação extensiva do disposto no artigo 833, X, do CPC é possível ao devedor poupar valores sob a proteção da impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, podendo ser depositados em cadernetas de poupança, em conta-corrente ou fundos de investimento, bem como guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS). 3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a indenização decorrente da conversão de licença-prêmio em pecúnia possui natureza salarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1224586, 07218581620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020, g.n.) De outra parte, a princípio, ao contrário do que consta na decisão agravada, cabe ponderar que o pagamento de honorários advocatícios não implica vulneração da proteção legal do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil em relação aos valores investidos em Recibo de Depósito Cooperativo (RDC). Com efeito, não se desconhece que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. No entanto, a exceção atinente ao artigo 833, § 2o, do mesmo diploma aplica-se às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. Nesse sentido, confira-se a orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que foi recentemente reiterada pela Quarta Turma daquele Tribunal: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020, g.n.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. CRÉDITO CONSUBSTANCIADO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DO §2o DO AR. 833 DO CPC. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O MÍNIMO EXISTENCIAL. MERA REFERÊNCIA A JULGADOS ANTERIORES AO PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO. 1. Pacificada a orientação desta Corte Superior quando do julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) pela Colenda Corte Especial acerca da exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 no sentido de que ela se aplica exclusivamente às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. A indicação de julgados anteriores ao referido precedente e de órgãos hierarquicamente inferiores não impugna devidamente a decisão agravada. 3. A reafirmação da natureza alimentar dos honorários sem demonstrar o desacerto dos fundamentos alinhados no precedente da Corte Especial, referindo de modo inerte o fundamento legal que não se reconheceu apto a validar o fim pretendido pela parte, revela a manifesta improcedência do agravo interno. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA . (AgInt no REsp 1768100/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021, g.n.) No mesmo sentido, colhe-se jugado da Sexta Turma deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. I - O art. 833, inc. X, do CPC estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. As exceções são para pagamento de prestação alimentícia e das importâncias que excederem o montante de 50 salários-mínimos mensais. II - Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia, art. 833, § 2o, do referido diploma legal, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família. Entendimento firmado pela Corte Especial do e. STJ no julgamento do REsp 1.815.055/SP. III - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1293354, 07076040420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020, g.n.) Por fim, impõe-se reconhecer que o perigo na demora revela-se presente diante da possibilidade de transferência dos valores bloqueados para a parte exequente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, apenas para obstar, por ora, a liberação do valor bloqueado nos autos originários e convertido em penhora pela decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator